Tribunal: TJSP
Processo: 1092020-47.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada devido à negativação indevida por débito desconhecido. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a ré ao pagamento

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada devido à negativação indevida por débito desconhecido. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a correta distribuição da sucumbência e a base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando o proveito econômico obtido pelos autores.
III. Razões de Decidir
3. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido.
4. A sucumbência recíproca decretada na sentença comporta alteração, pois a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme Súmula no 326 do STJ.
5. A fixação dos honorários sucumbenciais deve considerar o proveito econômico, que inclui o valor do débito declarado inexigível e a indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. 2. A base de cálculo dos honorários deve considerar o proveito econômico total obtido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §2o; art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
Súmula 326 do STJ.